Tribunal: TJMT
Processo: 1014314-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014314-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NIVALDO ARAUJO BESSA - CPF: 047.143.801-41 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS MENDES ARANTES JUNIOR - CPF: 029.754.651-14 (ADVOGADO), TASSYA LAURENTINO DE ALMEIDA - CPF: 870.589.012-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADA A PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIDO O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NATUREZA HEDIONDA POR EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS –
1. REJEITADA A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS
– INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
2.
MÉRITO
:

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
QUANTO À APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA ÀS PENAS DECORRENTES DE CONDENAÇÕES POR NARCOTRÁFICO NO CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO MEMORIAL PARA INCIDIR A TAIS DELITOS O COEFICIENTE CORRESPONDENTE AOS CRIMES DE NATUREZA COMUM – ALEGADO O AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS COM O ADVENTO DA LEI N.o 13.964/19 – IMPROCEDÊNCIA – HEDIONDEZ POR EQUIPARAÇÃO QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PACOTE ANTICRIME QUE APENAS EXCEPCIONOU O TRÁFICO PRIVILEGIADO, NÃO MAIS SUBMETENDO-O AO TRATAMENTO PENAL MAIS RIGOROSO –
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inobstante verificada a presença de duas razões recursais nos presentes autos, impede-se acolher a preliminar arguida em contrarrazões ministeriais para que o segundo agravo em execução não seja conhecido, por ter-se operado a preclusão consumativa, pois a primeira insurgência defensiva remete à decisão proferida por Juízo de Comarca de outro Estado da Federação (Goiás), a qual, por óbvio, não tem competência o eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso para analisar.

2.

A classificação do crime de tráfico de drogas como equiparado a hediondo decorre de expressa previsão da Constituição Federal, que em seu artigo 5.o, inciso XLIII prevê, de idêntica forma, um tratamento mais rigoroso a tal infração penal e aos delitos hediondos. Logo, o advento da Lei n.o 13.964/19 não afastou, de maneira alguma, as consequências mais rígidas da Lei n.o 8.072/90 do crime de narcotráfico, inobstante tenha revogado o §2.o do seu artigo 2.o desta lei, sendo, atualmente, para a progressão regimental do sujeito condenado por essa espécie delitiva, aplicados os critérios estabelecidos na nova redação do artigo 112 da Lei n.o 7.210/84, o qual inequivocadamente prevê os fracionários a incidirem aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, havendo como única exceção o “tráfico privilegiado”, que teve a hediondez afastada, consoante disposto no §5.o do artigo 112 da LEP.

- Assim,
in casu
, não tendo sido o ora agravante beneficiado com a redutora de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, quando de suas condenações pelo crime de tráfico de drogas, não há falar em aplicação da fração de 1/6 sobre a pena relativa a tais delitos para fins de progressão de regime.

AGRAVANTE:

NIVALDO ARAUJO BESSA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
NIVALDO ARAUJO BESSA
em face da r. decisão de ID 135987698 - págs. 93/94 [mov. 157.1], proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 0005306-45.2016.8.11.0021, que
indeferiu o pedido de aplicação da fração relativa aos delitos comuns também aos crimes de tráfico de drogas
pelos quais cumpre pena, a fim de satisfazer o requisito objetivo para a progressão de regime.

Nas razões recursais de
ID 135987690, o agravante alega que, com o
advento da Lei n.o 13.964/19, que expressamente revogou o §2.o do art. 2.o da Lei n.o 8.072/90,
restou afastada a equiparação do narcotráfico a crimes hediondos para fins de progressão regimental
,
unificando-se o rol de critérios para a concessão do referido benefício executivo na nova redação do art. 112 da Lei n.o 7.210/84, que, inobstante traga patamares agravados para a satisfação do requisito objetivo para os condenados por delitos equiparados a hediondos, não especifica quais infrações penais possuem essa natureza, havendo, portanto, uma lacuna legislativa sobre o tema, que não pode ser preenchida por analogia ou interpretação extensiva, razão pela qual a lei nova deve retroagir, por se tratar de
novatio legis in mellius
,
de modo que os apenados por tráfico de drogas devem progredir conforme os coeficientes fracionários referentes a delitos comuns
.

Em contrarrazões vistas no ID 135987698 - págs. 184/199, o Ministério Público,
preliminarmente
, requer o
não conhecimento do agravo em execução penal
, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal, e,
no mérito
, rechaça a tese defensiva, pugnando pelo
desprovimento
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
137469662, opina pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso de agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento.

V O T O –
(
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, em suas contrarrazões recursais, o i. órgão ministerial de 1.o grau opina pelo não conhecimento do presente agravo em execução penal, ao argumento de que, em face da mesma decisão, já havia sido interposto de forma tempestiva outro recurso pela i. defesa, o qual ainda estava em processamento na instância primitiva, razão por que se operou a preclusão consumativa, decorrente do “
do princípio da unirrecorribilidade, pelo qual para cada ato será passível de interposição de um recurso, ainda que dentro do prazo recursal”
.

No cômputo dos autos, todavia,
entendo que razão não assiste ao
Parquet
.

Isso porque, muito embora se verifique nos presentes autos a existência de duas razões recursais, as primeiras, acostadas sob o ID
135987689 e subscritas pelo advogado José Carlos Mendes Arantes Júnior – OAB/GO n.o 54.639, foram endereçadas ao “
Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 1.a Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia – GO”
e indicam como processo de referência o autuado sob o n.o 7000165-97.2022.8.09.0011, que, no cômputo deste presente feito, constatei tratar-se da carta precatória expedida para àquele juízo a fim de solicitar vaga
para o reeducando
Nivaldo Araújo Bessa
permanecer recolhido no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO para dar continuidade ao cumprimento de sua pena em execução no Estado de Mato Grosso (PEP n.
o
0005306-45.2016.8.11.0021).

E, inobstante a MM.a Juíza da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, por meio do pronunciamento constante no mov. 157.1 (ID 135987698 - págs. 93/94), tenha consignado que “
Considerando a decisão no mov. 154.1 informando a impossibilidade de permanência do apenado no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia-GO,
DETERMINO
o recambiamento do senhor
NIVALDO ARAUJO BESSA
, para o presídio de Água Boa-MT”
, contra isso a defesa não se insurgiu, limitando-se o advogado José Carlos Mendes Arantes Júnior – OAB/GO n.o 54.639 a peticionar nos autos executivos informando o seguinte:

“
... no dia 15 de junho de 2021, foi protocolado nos autos de execução n.o 7000165-97.2022.8.09.0011, AGRAVO EM EXECUÇÃO referente a negativa de vaga para cumprimento de pena em Aparecida de Goiânia-GO.

A defesa vem por meio desta interlocutória, requerer que vossa Excelência, aguarde o julgamento do Agravo em Execução para que assim seja decidido a manutenção ou o recambiamento do apenado”
(
sic
– ID 135987698 - Pág. 151; mov. 166.1).

E, ainda, acostou os documentos de ID
135987698 – págs. 152/153 comprovando o alegado.

Por sua vez, as razões recursais de ID 135987690, subscritas pela causídica Tassya Laurentino de Almeida – OAB/MT 50.046, foram direcionadas ao d. Juízo da Vara única da Comarca de Campinápolis/MT e indicam como referência o Processo Executivo de Pena n.o 0005306-45.2016.8.11.0021, sendo a insurgência em face da decisão de ID 135987698 - Pág. 93/94 [mov. 157.1], no que toca à negativa de afastamento da natureza hedionda por equiparação do crime de tráfico de drogas pelo qual o apenado
Nivaldo Araújo Bessa

cumpre pena.

Dessa forma, ao contrário do sustentado pelo i. órgão ministerial de 1.o grau, não há falar em duplicidade de recursos contra o mesmo pronunciamento, tampouco em preclusão consumativa a ensejar o não conhecimento do presente recurso em agravo em execução.

Nesse ponto, como bem esclareceu a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer encartado no ID 137469662, cujas razões integro a esse voto:

“
Inicialmente, nota-se a presença de duas peças de agravo em execução, uma rebelando-se contra decisão judicial subscrita pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Aparecida de Goiânia, que denegou: ‘(...) pedido de cumprimento de pena em aparecida de Goiânia, fundamentando que o agravante não possui execução em Aparecida de Goiânia, no entanto o agravante possui sentença penal condenatória em Goiânia com expedição de guia de recolhimento (...)’ [sic- 135987689-p.01/07].

Sobre esta situação, foi certificado no executivo: ‘[...] Certifico que o apenado possui 03 (três) advogados cadastrados no sistema como representantes processuais. 1.a procuração juntada em sequência n.o 131, datada de 13 de março de 2020, procurador Dr. José Carlos Mendes Arantes Júnior. 2a procuração juntada em sequência no 128, datada de 03 de março de 2021, procurador Dr. Deusiano Ferreira dos Santos. 3a procuração juntada em sequência no 133, datada de 22 de março de 2022, procuradora Dra Tassya Laurentino de Almeida. Considerando o tumulto processual causado pelo protocolo de 02 agravos em execução por procuradores distintos, será encaminhada Carta Precatória para a devida intimação do apenado a fim de que informe qual advogado(a) possui, atualmente, poderes específicos para representá-lo nos presentes autos[...]'' (id-135987698-p.180).

Assim, considerando que o ato impugnado no agravo em execução sob a numeração id-135987689-p.01/07, volta-se contra Juízo subordinado a outra jurisdição, deve ser ele desconsiderado e não analisado por este e. Tribunal de Justiça
”
.

CONCLUSÃO

Com fincas em tais argumentos,
rejeito

a preliminar de não conhecimento
arguida em contrarrazões recursais e passo à análise do mérito.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Conforme relatado, o ora agravante
NIVALDO ARAUJO BESSA
, que atualmente cumpre a pena privativa de liberdade unificada de
25 anos e 06 meses
,
em regime
fechado
, decorrente de seis condenações pelos crimes de furto qualificado, tráfico de drogas, ameaça e de dirigir veículo automotor sem a habilitação, pretende a retificação do cálculo penal para que incida, para fins de progressão de regime, a fração relativa aos crimes comuns também aos delitos de narcotráfico pelos quais cumpre pena, por entender que, após o advento da Lei n.o 13.964/2019, esta infração penal não mais se classifica como hedionda por equiparação.

Contudo,
sem razão.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso XLIII, dispõe que “
a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e
os definidos como crimes hediondos
, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”
- Destaquei.

Da leitura do aludido dispositivo legal, nota-se que o constituinte teve a preocupação de garantir um tratamento penal mais severo às infrações penais nele dispostas, dada a natureza grave que possuem. Assim, apesar de tecnicamente os crimes de tortura, tráfico de drogas e terrorismo não serem classificados como hediondos, a eles se equiparam, visto que a norma constitucional determina que lhes seja conferido tratamento idêntico.

Nessa ordem de ideias, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo somente não são considerados hediondos – embora sejam igualmente graves e repugnantes – porque o constituinte, ao elaborar o art. 5.o, XLIII, CF, optou por mencioná-los expressamente como delitos insuscetíveis de fiança, graça e anistia, abrindo ao legislador ordinário a possibilidade de fixar uma lista de crimes hediondos, que teriam o mesmo tratamento. Assim, essas três modalidades de infrações penais são, na essência, tão ou mais hediondas que os crimes descritos no rol do art. 1.o da Lei n.o 8.072/90”
(
in
Leis penais e processuais penais comentadas. 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

E, consoante as lições do doutrinador Renato de Souza Lima,
in verbis:

“
A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração deste últimos como crimes mais severamente punidos.
Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo
”
(
in
Legislação criminal especial comentada: volume único. 4. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2016). Destaquei.

Logo, resta claro que
a classificação do tráfico de drogas como crime equiparado a hediondo decorre de expressa previsão da Constituição Federal
e, por conseguinte, de modo algum o “Pacote Anticrime” afastou as consequências mais rígidas previstas na Lei n.o 8.072/90 deste delito.

Aliás, convém destacar que, conquanto a Lei n.o 13.964/19 tenha revogado o §2.o do artigo 2.o da Lei n.o 8.072/90, que previa a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos ou a ele equiparados após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o penitente fosse primário, e de 3/5 (três quintos), para os reincidentes, a redação do seu
caput
permanece intacta, ainda em plena vigência, a qual reproduz o teor do artigo 5.o, inciso XLIII, da CF/88, sendo que, atualmente, em tais hipóteses, os critérios a serem seguidos para a concessão do referido benefício executivo devem ser aqueles estabelecidos na nova redação do artigo 112 da Lei n.o 7.210/84, que
expressamente
prevê os fracionários a incidirem no cálculo penal para os apenados por crimes hediondos ou equiparados a hediondos.

Ressalta-se que a única hipótese do crime de tráfico de drogas em que foi afastada a hediondez é aquela em que o sentenciado é beneficiado com a redutora de pena prevista no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, consoante se vê expressamente no artigo 112, §5.o, da LEP,
verbis: “
Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no
§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006
.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
”.

Tal dispositivo legal apenas ratifica o entendimento já firmado pelo Plenário do c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 118.533/MS, realizado na sessão do dia 23/06/2016, no sentido de que a figura do “tráfico privilegiado”, em que as penas podem ser reduzidas de um sexto a dois terços, consoante disposto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no
caput
e no §1.o do mesmo artigo (HC 118.533/MS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe 16/09/2016).

Impende frisar, outrossim, que, após a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal endossou a caracterização do narcotráfico como delito equiparado a hediondo, no julgamento do ARE n.o 1327963, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocorrido no dia 17/09/2021, que teve repercussão geral reconhecida (Tema n.o 1169), no qual,
analisando a situação de um condenado por tráfico de drogas que já tinha sido apenado pelo crime de furto
, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, estabelecendo a seguinte tese:

"Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5o, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico".

Da mesma forma,
o c. Superior Tribunal de Justiça se manifestou em diversas ocasiões, inclusive, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.918.338/MT, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, ocorrido no dia 26/05/2021, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema
n.o 1.084), em que,
tratando no caso concreto de condenados pelo crime de tráfico de drogas
, assentou a tese reconhecendo a possibilidade da aplicação retroativa do art. 112, inc. V, da Lei n.o 7.210/84 a condenados por crime hediondos ou equiparados a hediondos que fossem reincidentes genéricos.

E,
em recentes decisões
, as
Quinta
e
Sexta Turmas
da
c. Corte da Cidadania
firmaram o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei n.o 13.964/19 (Pacote Anticrime) na Lei n.o 8.072/90 não afastaram a natureza hedionda por equiparação do delito de tráfico de entorpecentes, uma vez que esta caracterização decorre de expressa previsão constitucional (art. 5.o, inc. XLIII, da CF/88), como se verifica dos seguintes julgados:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA NATUREZA EQUIPARADA A HEDIONDO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO QUE EMANA DE NORMA CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, § 5o, DA LEP
. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II -
Em que pese as considerações da defesa, não assiste razão à instituição impetrante, porquanto o entendimento desta Corte é que a revogação do § 2o do art. 2o da Lei 8.072/90 não afastou a equiparação a delito hediondo do crime de tráfico de drogas, uma vez que tal equiparação não deriva desta legislação, mas sim da previsão do inciso XLIII, do art. 5o, da Constituição Federal. Precedentes
.

III - Muito embora a Lei no 13.964/2019 traga a previsão expressa que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006, qual seja, o tráfico privilegiado, todavia foi explícito em referendar o já sedimentado na jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal que fez distinção exatamente para afastar a hediondez somente do tráfico privilegiado quando decidiu que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos" (HC n. 118.533/MS, Tribunal Pleno, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 16/9/2016 - grifei), não sendo possível estender ao tráfico do caput do mesmo artigo.

IV - Nesse mesmo sentido, em análise contrario senso, o entendimento recente desta Corte no julgamento do Tema 1.084, pelo rito dos recursos repetitivos, tendo como representativo da controvérsia o REsp n. 1.918.338/MT, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 31/5/2021), onde ficou pacificado o entendimento da possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP aos condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, sendo que o caso versava exatamente sobre condenado por tráfico de entorpecentes.

Agravo regimental desprovido”
(
STJ
- AgRg no HC n. 740.447/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),
Quinta Turma
, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022) – destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DO DELITO. EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. ART. 112, § 5o, DA LEP. EXCEPCIONALIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HEDIONDEZ DO TRÁFICO INFERIDA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO

1.
Os precedentes das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que, diferentemente da conjuntura relativa ao tráfico privilegiado, a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, rotulou como mais graves, tal qual os crimes hediondos (a serem definidos por lei ordinária), os delitos de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Tal equiparação foi realizada pelo próprio constituinte originário, de modo que não se cogita a hipótese de que o Pacote Anticrime tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas (AgRg no HC n. 736.796/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/5/2022)
.

2. Conforme salientado no julgado supra, o § 5o do art. 112 da Lei de Execução Penal excepcionou da regra de progressão dos crimes hediondos e equiparados o tráfico privilegiado descrito no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Daí é possível inferir que os incisos do caput do art. 112, ao se referirem aos delitos hediondos e equiparados, abarcaram o tráfico de drogas.

3. Agravo regimental improvido
” (
STJ
- AgRg no HC n. 745.925/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma
, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) – destaquei.

Portanto, resta claro que, à exceção do “tráfico privilegiado”,
o advento do chamado “Pacote Anticrime” não afastou a hediondez equiparada do narcotráfico, que persiste com o tratamento penal mais rigoroso consoante previsão constitucional
.

Dessa forma, no caso ora analisado, diversamente do que pretende a i. defesa, não há como incidir no cálculo da progressão de regime a fração correspondente aos crimes comuns também aos delitos de tráfico de drogas, oriundos das ações penais n.o
0001204-72.2014.8.11.0110 e n.o 5056611-68.2021.8.09.0051
, pois, em tais hipóteses, o agravante não fora beneficiado com a redutora de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, tratando-se, assim, da figura prevista no
caput
, que exige uma repressão mais severa.

Esse é o entendimento que vem sendo adotado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça,
ex vi
dos N.U
1001348-87.2022.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022; e
N.U
1004789-76.2022.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022.

Com base em tais premissas, de rigor a
ratificação
da decisão agravada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida nas contrarrazões recursais e, por conseguinte,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto
por
NIVALDO ARAÚJO BESSA,
mantendo inalterada a r. decisão de ID 135987698 - Pág. 93/94 [mov. 157.1], proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 0005306-45.2016.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022